Tribunal: TJDFT
Processo: 0744897-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. FALECIMENTO DO SÓCIO ÚNICO DE EIRELI. INCLUSÃO DE IMÓVEL NO ACERVO HEREDITÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, nos autos de inventário, indeferiu o pedido de extinção de pessoa jurídica (EIRELI) cujo único sócio faleceu, excluiu a empresa e o imóvel de seu titularidade do acervo hereditário e remeteu a matéria à Vara de Litígios Empresariais.
2. Os herdeiros manifestaram desinteresse na continuidade da atividade empresarial e requereram a extinção da empresa no bojo do inventário, visando à liquidação do ativo para pagamento de dívidas e partilha.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a competência do Juízo Sucessório para deliberar sobre a extinção da pessoa jurídica e a inclusão do imóvel registrado em nome da empresa no inventário.
4. Questiona-se se há necessidade de remessa à Vara Empresarial ou se a matéria pode ser resolvida no juízo de sucessões.
III. Razões de decidir
5. A morte do sócio único não implica dissolução automática da sociedade, mas, diante da ausência de cláusula de continuidade e da manifestação dos herdeiros pela extinção, é legítima a atuação do Juízo Sucessório. 6. A Instrução Normativa DREI no 112/2022 autoriza a sucessão por alvará judicial ou sentença de partilha, sem necessidade de remessa à Vara Empresarial, salvo em caso de alta indagação, o que não se verifica. 7. O imóvel representa o único ativo de valor do espólio, sendo imprescindível sua inclusão no inventário para garantir a universalidade da herança e viabilizar a liquidação e partilha.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Legislação relevante citada: Código Civil, art. 1.028 e art. 1.791; Instrução Normativa DREI no 112/2022
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1744490, 0705606-34.2021.8.07.0010, TJDFT, 3a Turma Cível, julgado em 10/08/2023; Acórdão 1331916, 0703733-29.2021.8.07.0000, TJDFT, 2a Turma Cível, julgado em 07/04/2021; STJ, AgInt no AREsp 1662634/MT, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 21/09/2020.